Tribunal: TJDFT
Processo: 0012755-41.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012755-41.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCAS MARQUES DA SILVA SANTOS-REPRESENTADO POR SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25487560, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUCAS MARQUES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de certidão comercial simplificada. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Além disso, intime-se o credor LUCAS MARQUES DA SILVA SANTOS para, no prazo de 15 dias, juntar cópia de documento de identificação no intuito de comprovar que atingiu a maioridade civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac